Tribunal: STF
Processo: ARE 1366730
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (eDoc. 24, fl. 2):



    ‘’REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Art. 121, 2º, incisos I e IV do Código Penal. Preliminar. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Impossibilidade. Ausência de efeito suspensivo. Rejeição. Mérito. Requerimento fulcrado no art. 621, incisos I e III do CPP. Contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pretendida albsolvição. Impossibilidade. Mero reexame de prova. Inadmissibilidade. Depoimentos testemunhais produzidos em sede de justificação judicial. Prova já existente e amplamente avaliada nos autos da ação penal. Reapreciação. Invisibilidade. Fatos novos não demonstrados. Conjunto probatório coeso e harmônico analisados ao juízo de origem. Rejeição da preliminar e, no mérito, improcedência do pedido. ‘’



    Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados. (eDoc. 28, fl. 3)



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘’a’’, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário e a repercussão geral da matéria. Alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente seu pedido de revisão criminal, violou os arts. 5º, caput, , XXXVIII, XL XLV, XLVI, LIV e LV, e 93, 1X, todos da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que (a), apesar de aresto atacado reconhecer que faltou a defesa do Recorrente apontar as lacunas que havia no feito, entretanto, inexplicavelmente, recusa-se a aplicar os efeitos da deficiência técnica; e (b) a sessão de julgamento que resultou na condenação do Recorrente deverá ser declarada nula, visto que foi embrionada em afronta ao art. 5°, XXXVIII, alínea "a", da CF, c/c art. 483, IV, bem como o art. 564, III, alínea "k", ambos do Código de Processo Penal, contrariando ainda o posicionamento da Suprema Corte representado na Súmula n° 156, transcrita alhures, por configurar-se nulidade absoluta, podendo ser a mesma alegada em qualquer momento. No mais, discorre sobre questões referentes à antijuridicidade da conduta, à indevida imputação no crime de homicídio duplamente qualificado, à exasperação da pena aplicada e ao bis in idem.



    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido, dando-se procedência à ação revisional, a fim de que, em sede de juízo rescisório, reconhecer a legítima defesa manifesta, nos termos do art. 25, do Código Penal, c/c art. 415, IV, do Código de Processo Penal ou, caso a denodada Corte não entende pela rescisão do decisum, que delibere para submeter o Requerente a novo Júri (…); subsidiariamente, que se reconheça a ausência de dolo na conduta do Recorrente, rescindindo o acórdão e, desclassificando a imputação para homicídio culposo, nos termos do art. 121, § 3°, do Código Penal, c/c art. 419, do Código de Processo Penal ou, decida-se pela desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, nos termos do art. 129, § 1°, I e II, c/c art. 13, § 1°, ambos do Código penal, ante a causa superveniente relativamente independente que deu causa ao resultado morte.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário, apontando que ‘’o recurso interposto pelo recorrente não merece ser conhecido por inobservância a requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja a tempestividade’’ (eDoc. 34, fl. 2).



    No agravo, aduz a parte recorrente que, ‘’o Agravante não pode ser penalizado por eventual equívoco cometido exclusivamente pelo Sistema Oficial do processo judicial eletrônico. O fato do sistema apontar o término do prazo em data posterior a indicada pela decisão ora agravada, induziu em erro o Agravante, que confiou, de forma compreensível, na contagem feita eletronicamente.’’ (eDoc. 36, fl. 9). No mais, repisa os argumentos anteriormente apresentados nas razões do seu Recurso Extraordinário.



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil 3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)’’



    Assim, convém destacar a fundamentação adotada pelo Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acerca da intempestividade recurso especial (eDoc. 54, fl. 6), a qual, também, plenamente aplicável ao Recurso Extraordinário em exame:



    ‘’No caso concreto, conforme certidão de fl. 2287 e documento de fl. 2240, a intimação do patrono do agravante a respeito da decisão que negou seguimento ao recurso especial foi enviada ao sistema em 20/10/2020, sendo a ciência da decisão registrada em 3/11/2020, já fora do prazo de 10 dias. O prazo de 10 dias para efetivar a intimação eletrônica iniciou-se em 20/10/2020 e se encerrou 29/10/2020. Assim, o início do prazo para a interposição do agravo em recurso especial deu-se em 30/10/2020, findando em 13/11/2020. O recurso, contudo, somente foi interposto em 18/11/2020, quando já ultrapassado o prazo legal, sendo manifesta a intempestividade do presente agravo. 



    Nessa ordem de ideias, tem-se que a peculiar situação de equívoco do sistema do TJPB em relação aos prazos era de conhecimento do agravante ao tempo da interposição do agravo em recurso especial, pois a intempestividade do recurso especial já havia sido declarada no TJPB em juízo de admissibilidade. Inclusive, o agravante, conforme alegações de fls. 2242/2244, insurge-se em relação à intempestividade do recurso especial com base no equívoco do sistema do TJPB. Assim, a justificativa do agravante de ter sido induzido a erro não lhe socorre quanto ao prazo do agravo em recurso especial, pois já sabia que o sistema do TJPB não era confiável para fins de contagem do prazo nos termos da Lei n. 11.419/06. Tal situação é distinta da que mereceu aplicação do princípio da boa-fé processual no EREsp n. 1.805.589/MT, invocado pelo MINISTRO PRESIDENTE do STJ. ’’



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente